Tribunal: TJES
Processo: 5005583-13.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005583-13.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: DOMINIQUE JORIO ESTEVES FARIA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005583-13.2023.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO

RECORRIDO:
DOMINIQUE JORIO ESTEVES FARIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o ,apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por DOMINIQUE JÓRIO ESTEVES FARIA em face de COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN, alegando, em síntese, que em agosto de 2023 foi surpreendida com a interrupção do fornecimento de água em sua residência, sob o argumento de existência de débitos pretéritos. Desta feita, requer a concessão da tutela de urgência a fim de que seja reestabelecida . No mérito, requer a confirmação da liminar e, condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença julgou procedente a pretensão autoral, resolvendo a lide nos seguintes termos: a) PROCEDENTE para determinar que a ré restabeleça o fornecimento de água na unidade consumidora da parte autora, pelo que confirmo a tutela no ID. 29275131 – Pág. 1/2; b) PROCEDENTE para declarar a nulidade da taxa de religação no valor de R$ 91,85 (noventa e um reais e oitenta e cinco centavos), devendo a quantia ser debitada na conta de água da autora no prazo de 30 dias. c) PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da autora para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo índice da CGJ/TJES e acrescida de juros de 1% ao mês, desde a citação.

3. Em tempo, a requerida, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma integral do ato sentencial, apontando a inexistência de falha na prestação de serviços capaz de ensejar a condenação da recorrente ao pagamento de danos morais, subsidiariamente pugnando pela minoração do quantum arbitrado.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o artigo 46 da Lei 9.099//95.

5. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não merece guarida o recurso interposto, na medida em que suas razões demonstram mero inconformismo da parte com a sentença objurgada. Não merece guarida o recurso interposto, na medida em que suas razões demonstram mero inconformismo da parte com a sentença objurgada. Imperioso esclarecer, que da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente, que deixou de prestar o serviço de fornecimento de água, sob alegação de existência de débitos pretéritos, sendo esta medida demasiadamente onerosa ao consumidor do serviço essencial.

6. Neste sentido, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)